Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015003-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NILTON PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 050.862.041-43 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015003-83.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Nilton Pereira Barros Junior

Recorrido(s):

Banco Original S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO DIGITAL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM VALIDAÇÃO DA BIOMETRIA FACIAL. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS PAGAMENTOS EFETUADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de banco 100% digital, a contratação é feita de forma digital, sem necessidade de presença física na agência, sendo o procedimento de abertura de conta realizado, exclusivamente, por meio do aplicativo do Banco Original e/ou pelo site do banco.

2. No caso, restou comprovado que o Autor contratou com o Banco Reclamado abertura de conta corrente individual, em 09/01/2020, sendo preenchido os campos dos dados pessoais, como endereço, telefone, email, nome da mãe e cônjuge, e a validação se deu por biometria facial e com a conferência desta com a cópia de seu documento pessoal que foi anexada no momento do cadastro:

3. Além disso, também foram digitalizadas nos autos as faturas de cartão de crédito
com demonstrativo de utilização e alguns pagamentos realizados. Assim,
como houve pagamento
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4. Somado ainda a esses documentos, foi juntado o extrato da conta corrente, onde é possível visualizar o crédito do empréstimo pessoal contratado pelo autor em 26/04/2021, no valor de R$ 1.529,70, sendo que tal valor foi depositado no mesmo dia da contratação. Além do crédito em conta, é possível identificar a realização de várias movimentações bancárias, como recebimentos de PIX, transferências bancárias e de pagamento de cartão de crédito, conforme abaixo se vê:

5.

Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 392,33 e R$ 48,00, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024